Tribunal: STF
Processo: AP 1512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), a ré VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, requereu (eDoc. 51):  



    (a) […] a realização de perícia técnica nas imagens apresentadas nos autos, a fim de verificar sua autenticidade, integridade e fidedignidade, garantindo a cadeia de custódia das provas;



    (b) […] a expedição da certidão carcerária do réu, contendo informações detalhadas acerca de sua situação carcerária, tais como ingresso, saída e eventuais movimentações no sistema prisional;



    (c) […] a obtenção de certidão de atendimentos médicos do réu e laudos de saúde, caso existentes, a fim de verificar seu estado de saúde atual e sua capacidade para o pleno exercício de sua defesa;



    (d) […] a expedição de certidões de "nada consta" em nome do réu, em órgãos públicos e instituições pertinentes, visando a comprovar sua inexistência em cadastros criminais ou em outros registros relevantes para o caso.  



    É o breve relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, a defesa requereu a realização de exames periciais nas imagens dos fatos em apuração e a expedição de certidões atinentes à situação processual da ré e ao seu estado de saúde.



    Tais providências não devem ser atendidas.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originaram da instrução criminal, não servindo, dessa forma, para renovar a fase de produção de provas ou reiterar requerimentos relacionados ao contexto geral dos fatos ocorridos em 8/1/2023, sem qualquer pertinência para a instrução destes autos.



    Quanto à primeira diligência requerida, as imagens foram encaminhadas aos autos pela própria Polícia Federal, sendo descabido falar em perícia da perícia. Some-se a isso que não foi trazido qualquer fundamento que trouxesse a mínima dúvida quanto à integridade das imagens ou da cadeia de custódia.



    Quanto às segunda e terceira diligências, dizem respeito à situação carcerária da ré e, dessa forma, são absolutamente estranhas à análise de mérito, razão pela qual deve o pedido ser indeferido.



    Por fim, a última diligência já se encontra devidamente cumprida, pois este Relator determinou a apresentação de certidões de todas as instituições judiciárias do país, que já se encontram devidamente juntadas aos autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela defesa.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.  



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.   



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente